Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se requer seja revogada prisão preventiva ou substituída por medidas cauteles diversas da prisão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se anulada a sentença condenatória, subsistem os fundamentos para manter a prisão preventiva; e (ii) possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta da conduta – tráfico interestadual, com apreensão de mais de 1 kg de maconha -, somada à reiteração delitiva do paciente, já condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas e que cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva (art. 312 do CPP).
4. A nulidade da sentença condenatória por não observância ao princípio da identidade física do juiz não afasta os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se, quando julgado o habeas corpus, outra sentença já havia sido proferida e o paciente condenado.
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312; CF, art. 5o, XI.